Tribunal: TJES
Processo: 5016224-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016224-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGO MENDES VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência. O impetrante alega a inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando, entre outros pontos, que a vítima se retratou da representação e postulou pela revogação das medidas protetivas, além da ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante da retratação da vítima e do pedido de revogação das medidas protetivas; (ii) estabelecer se há excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retratação da vítima não impede a manutenção da prisão preventiva, pois o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada, de modo que a retratação só afeta a procedibilidade do crime de ameaça, e não o de lesão corporal.

4. As medidas protetivas de urgência, concedidas judicialmente, não podem ser revogadas tacitamente, sendo necessária decisão judicial para tal providência.

5. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de resguardar a integridade física da vítima, considerando a gravidade dos fatos, inclusive novas ameaças, acompanhadas de disparos de arma de fogo, proferidas pelo paciente após a concessão das medidas protetivas.

6. A custódia cautelar também é necessária para prevenir a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente responde a outras ações penais no contexto de violência doméstica, o que indica sua periculosidade e contumácia delitiva.

7. Não há excesso de prazo configurado, considerando que a denúncia foi recebida recentemente, em 14/10/2024, e o processo está aguardando a resposta da defesa, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

8. A gravidade dos crimes imputados ao paciente e o risco de reiteração delitiva tornam inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A retratação da vítima não impede a manutenção da prisão preventiva em crimes de ação penal pública incondicionada.

2. A prisão preventiva é necessária para garantir a proteção da vítima e prevenir a reiteração delitiva, especialmente no contexto de violência doméstica.

3. Não há excesso de prazo na instrução processual se o feito está sendo conduzido dentro dos trâmites normais e ainda não houve paralisação injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, § 2º, e 315; Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 04/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGO MENDES VIEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência nº 5000624-27.2024.8.08.0065.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, uma vez que a própria vítima já postulou pela revogação das medidas e se retratou da representação feita anteriormente.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que até o momento não houve designação de audiência de instrução e julgamento.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10415871).

Decisão de ID nº 10434726, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10493725) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGO MENDES VIEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência nº 5000624-27.2024.8.08.0065.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, uma vez que a própria vítima já postulou pela revogação das medidas e se retratou da representação feita anteriormente.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que até o momento não houve designação de audiência de instrução e julgamento.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A ação penal originária decorreu de requerimento de medidas protetivas de urgência feito pela vítima Maíra da Silva Fonseca, companheira do paciente, narrando que já foi ameaçada de morte e agredida por ele diversas vezes, com socos e até com uma cadeirada.

As medidas protetivas de urgência foram concedidas pela autoridade coatora e o réu foi devidamente intimado acerca da concessão.

No entanto, em 15/07/2024, foi comunicado ao Juízo possível notícia de descumprimento das medidas por parte do coato, já que este teria proferido novas ameaças contra a vítima, inclusive enviando um vídeo da residência onde ela estava morando e efetuando disparos de arma de fogo contra o imóvel.

Em decorrência de tais fatos, o
Parquet
requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pela autoridade coatora, que fundamentou na necessidade de resguardar a integridade física da vítima e assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência.

Consoante iterativo entendimento jurisprudencial, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, a despeito dos argumentos do impetrante, comungo do entendimento da autoridade coatora no sentido da necessidade da prisão para resguardar a integridade física da vítima, considerando a gravidade dos fatos narrados pela vítima e pelo fato de que o paciente já a ameaçou diversas vezes, inclusive com arma de fogo.

Embora o impetrante alegue que a vítima tenha se retratado da representação, inclusive “revogando tacitamente” as medidas protetivas, ressalto que o crime pelo qual ele foi denunciado (art. 129, § 13, do Código Penal) é de ação penal pública incondicionada, de modo que a referida retratação somente impede a procedibilidade do crime de ameaça, mas não o de lesão corporal.

Da mesma forma, não há que se falar em revogação tácita das medidas protetivas concedidas, as quais dependem de provimento judicial para serem revogadas.

Sendo assim, considerando os diversos relatos de violência praticada pelo paciente contra a vítima, o que a levou, inclusive, a requerer a concessão de medidas protetivas, entendo que a custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e proteção à mulher.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “
legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica
” AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

Se não fosse o bastante, como pontuado pela autoridade coatora, o paciente responde a outras duas ações penais pela prática de delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, confira-se:

Por fim, informo que o ora paciente responde perante este Juízo, além da presente Ação Penal, aos autos da Ação Penal nº 5001444-46.2024.8.08.0065, por ter praticado, em tese, os delitos previstos no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e artigo 24-A da Lei 11.340/06, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e na forma do art. 69, todos do Código Penal com as implicações da Lei Maria da Penha e, Ação Penal nº 5001295-50.2024.8.08.0065, pela prática do crime previsto no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, artigo 147 (duas vezes), artigo 148, §1º, inciso I (vítima é companheira do agente), todos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (contra a mulher), todos do Código Penal; artigo 24-A, da Lei 11.340/06 (duas vezes); e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do CP e com as implicações da Lei Maria da Penha.

Portanto, a prisão, além de necessária para resguardar a integridade da vítima, também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, salientando que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Por fim, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, já que a denúncia foi oferecida em agosto deste ano (2024), o recebimento da denúncia se deu em 14/10/2024, estando o feito aguardando o oferecimento de resposta à acusação pela Defesa do paciente.

Além disso, como a denúncia imputa ao paciente a prática do crime de lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica, a pena mínima do referido crime, à época dos fatos, era de 1 (um) ano, de modo que inexiste a alegada desproporcionalidade entre o tempo da prisão cautelar frente à eventual pena aplicada.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, revela-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.